Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-89.2024.8.11.0028
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000316-89.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE PAULO DA COSTA - CPF: 919.438.841-53 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO SAÚDE – DESACONTO INDEVIDO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE REGISTRO TELEFÔNICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO – REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/15, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Assim, as apeladas se desvencilharam do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora/apelante, apresentando a gravação telefônica da contratação do seguro.

O contrato firmado por telefone possui validade jurídica e não caracteriza prática abusiva, especialmente quando há gravação da ligação que confirma os dados pessoais do consumidor, e demonstrar o desconto do serviço na conta bancária indicada, conforme prevê o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Tratar-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE PAULO DA COSTA
, contra sentença na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c material e moral, nº 1000316-89.2024.8.11.0028 da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, proposta pela ora apelante em desfavor de
BRADESCO S.A
e
SEGURADORA SECON.,
que julgou improcedente os pedidos da inicial, reconhecendo a validade do contrato firmado via telefone, e condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, dispensando a exigibilidade frente o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões (id.

250551225), o apelante aduziu a necessidade da reformada da sentença, tendo em vista que em momento algum foi colacionado aos autos o contrato físico, devidamente assinado.

Argumentou que não contratou o referido serviço com a seguradora recorrida nem autorizou o banco recorrido a proceder com o desconto.

Afirmou que teve subtraído da sua conta bancaria, de sua conta de forma fraudulenta e desonesta, o valor de R$ 76,90.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantenho os efeitos da justiça gratuita deferida na origem.

Em que pese às alegações de desconhecimento da contratação do seguro.

Ao analisar os autos, constato que a seguradora apelada demonstrou, de maneira satisfatória, a existência do contrato por meio de gravação telefônica, documento devidamente anexado aos autos.

Tal gravação, conforme jurisprudência consolidada possui validade jurídica, especialmente quando respeitados os direitos do consumidor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC.

No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
(TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, rac 1002852-56.2021.8.11.0003, relatora: desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 22/08/2022),

Nesse sentido (id. 250551211), ao analisar o áudio da contratação, observo que houve a identificação do consumidor, a especificação do serviço adquirido e a confirmação dos dados bancários, bem como a expressa concordância em relação ao desconto.

Assim, nos termos do art. 373, I e II do Código de Processo Civil, as empresas apeladas se desvencilharam do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo da parte autora/apelante.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito na contratação, impossível o acolhimento do pleito recursal.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente a existência da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024